Tribunal: STF
Processo: Rcl 31642
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Antônio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda. interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão da lavra do Ministro Luiz Fux, que negou seguimento à reclamação, assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. ART. 1.021, §2º, DO CPC. RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. NATUREZA SINALAGMÁTICA E CONTRAPRESTACIONAL. BASE DE CÁLCULO. ELEMENTO PRÓPRIO DO IPTU. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 E À TESE VINCULANTE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.321 – TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE”.



    A agravante reitera os termos trazidos na inicial, argumentando, em síntese, que no recurso interposto, questiona-se a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de limpeza pública, em razão do desprezo da mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel e da correspondente fruição individual do serviço público, assim se afrontando a natureza jurídica sinalagmática e contraprestacional das taxas e a exigência constitucional de uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado. 



    Sustenta que a decisão que negou seguimento ao seu apelo extremo, seguindo a linha argumentativa das decisões proferidas em primeiro e segundo graus, cuidou da possibilidade de instituição da taxa de lixo e da identidade, no todo ou em parte, de sua base de cálculo com a do imposto predial – aplicando ao caso as Súmulas Vinculantes 19 e 29.



    Eis a ementa da decisão ora reclamada:



    “AGRAVO INTERNO. TEMAS 146 e 339. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF. TEMA 660. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC/2015. NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576321 e no AI 791.292, paradigmas dos Temas 146 e 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.



    II - A decisão agravada foi proferida em observância ao artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015, que dispõe que será negado seguimento ao recurso extraordinário quando trouxer questão constitucional à qual a Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    III - Agravo interno não provido.” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o recurso interposto.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III, IV e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



     § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” (Grifei)



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    Os paradigmas invocados pela reclamante foram as Súmulas Vinculantes 19 e 29, bem como a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 576.321-QO-RG – Tema 146, que prescrevem, respectivamente: 



    Súmula Vinculante 19 - “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.” 



    Súmula Vinculante 29 - “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 



    Tema 146 - “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 



    Por oportuno, colaciono a decisão reclamada que, ao desprover o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, reiterou as razões de decidir do acórdão da apelação, verbis: 



    “Nesses aspectos, ao contrário do sustentado pela agravante, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo STF, e os argumentos trazidos pela recorrente foram analisados e fundamentados no sentido de inexistir ilegalidade na cobrança da taxa de limpeza pública, diante da constitucionalidade da adoção, no cálculo do valor do tributo, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. 



    […] 



    Cumpre reiterar que o representativo, seguido pelo acórdão combatido, afastou a inconstitucionalidade na cobrança da taxa de limpeza pública em razão da utilização de base de cálculo própria de imposto, tendo como uma das teses, exatamente, a legalidade da utilização da grandeza do imóvel para calculas o custo do serviço independentemente da mensuração da produção individual do lixo de cada imóvel. 



    Diga-se, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigma, não determinou que se deve, obrigatoriamente, utilizar este ou aquele elemento da base de cálculo própria de determinado imposto, como quer fazer crera agravante. Tão somente firmou que não pode haver integral identidade entre uma base de cálculo e outra. 



    […] 



    Pontue-se que essa matéria já foi objeto de inúmeros julgados perante a Suprema Corte, ensejando, inclusive, a edição da Súmula Vinculante 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Esta foi a conclusão a que chegou o acórdão recorrido (item 3 da ementa do julgado deste egrégio TJDFT).” 



    De fato, a decisão reclamada tratou de matéria alheia à que discutida no recurso extraordinário, ao aplicar o conteúdo das Súmulas Vinculantes 19 e 29, bem como o Tema 146 da repercussão geral, ao caso concreto. A temática principal dos autos envolve a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de limpeza pública, em razão do desprezo da mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel e a correspondente fruição individual.



    Em situação semelhante à dos presentes autos, na Rcl nº 31.975-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma desta Corte decidiu:



    “No mais, conforme bem explicitado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça limitou-se a esclarecer que a constitucionalidade da taxa de lixo é fundada na utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de coleta, remoção e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, sem englobar qualquer prestação de serviço de limpeza de vias públicas, bem como o fato de ser a constitucional a utilização de elementos da base de cálculo própria do IPTU, em conformidade com o entendimento sumulado pelo STF.



    No entanto, a tese lançada pela reclamante no sentido de ser inconstitucional a base de cálculo da taxa de limpeza pública instituída pelo Distrito Federal, em razão do desprezo da mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel e da correspondente fruição individual do serviço público, não foi enfrentada pelo Tribunal reclamado, de forma que deverá sobre ela se manifestar.



    Assim, não merece reparos à decisão na qual julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que aplicou indevidamente a Súmula Vinculante 29 e determinar que outra decisão seja proferida”. (DJe de 6/11/19) 



    Isto posto, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que o Tribunal de origem profira nova decisão, como de direito. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI



     Relator 



    Documento assinado digitalmente